Tribunal: STF
Processo: AP 1819
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de POLYANA CORREA RIBEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 127):
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 131).
Em 1º/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a POLYANA CORREA RIBEIRO (eDoc.132).
Em decisão proferida no dia 9/2/2026, autorizei o parcelamento da pena de multa, em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica da ré (eDoc. 177).
Em 13/2/2026, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca de São José dos Campos/SP encaminhou informações acerca do cumprimento da pena imposta a POLYANA CORREA RIBEIRO (eDoc. 182).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 183).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção parcial da punibilidade da ré quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em razão do integral cumprimento das penas restritivas impostas (eDoc. 186).
Manifestou-se, ainda, pela “manutenção da execução no que concerne à pena de multa aplicada ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”, e “que seja imposta a continuidade do envio de relatórios mensais acerca do efetivo cumprimento da pena, com a juntada do comprovante de pagamento das parcelas fixadas” (eDoc. 186).
É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca de São José dos Campos/SP, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Escola Estadual Xenofonte Strabão de Castro em São José dos Campos/SP, e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 182).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação integral do pagamento da pena fixada, uma vez que autorizado, em 9/2/2026, o parcelamento em 20 (vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas.
Intimada assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 186):

“O art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e o art. 61 do Código de Processo Penal estabelecem competir ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando.
Na espécie, quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), atestou-se o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividade devidamente preenchidos e assinados. Certificou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, iniciado em 11.6.2025, com o comparecimento da apenada nos dias 12.6.2025 e 13.6.2025, e conclusão em 18.6.2025. Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento da pena imposta quanto a esse crime.
No tocante à pena imposta pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, não houve o integral cumprimento. Na espécie, o Ministro relator deferiu o parcelamento da multa penal em vinte parcelas mensais, sem prejuízo de determinar diligências para apuração da real situação financeira e econômica de Polyana Correa Ribeiro.
Em 11.2.2026, o Juízo delegado determinou a intimação da defesa da apenada para informar a autorização do parcelamento requerido, fixado nos seguintes moldes: vinte parcelas mensais, iguais e sucessivas, a serem pagas até o dia vinte de cada mês, no valor unitário de R$656,00, totalizando R$13,120,00, devendo o pagamento ser realizado até o dia vinte de cada mês, com início no mês seguinte (março de 2026). Estabeleceu-se que o pagamento das parcelas fosse comprovado nos autos, mediante apresentação do recibo respectivo, advertindo-se, ainda, que o não pagamento poderia resultar na revogação do benefício. Assim, embora não haja nos autos, até o momento, a comprovação do pagamento da multa penal, não se configura atraso ou inadimplência, visto que a quitação da primeira parcela ainda está no prazo. 
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Polyana Correa Ribeiro apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. 
Requer, ainda, a manutenção da execução no que concerne à pena de multa aplicada ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), cuja fiscalização deve continuar a cargo do Juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP. Ao Juízo delegante requer que seja imposta a continuidade do envio de relatórios mensais acerca do efetivo cumprimento da pena, com a juntada do comprovante de pagamento das parcelas fixadas.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 61, do Código de Processo Penal, e do art. 66, II, da Lei 7.210/1984, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de POLYANA CORREA RIBEIRO (CPF 185.696.978-99), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca de São José dos Campos/SP, com cópia da presente decisão, assim como para que, apresente mensalmente as informações quanto ao pagamento da parcela da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), até o adimplemento integral do pagamento, ou no caso de qualquer intercorrência, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente